Tribunal: STF
Processo: HC 229249
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 824.178, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. 



    3. A parte impetrante requer a “revogação da prisão preventiva (art. 316, CPP) ou sua substituição por prisão domiciliar (art. 318, inciso VI) cumulada com qualquer outra medida cautelar que o E. Tribunal julgar necessário”.



    4. Decido.



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Isso porque, em linha de princípio, a autoridade impetrada está de acordo com o entendimento do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, destaco o seguinte trecho da decisão impugnada:



    In casu, a prisão cautelar se encontra justificada para a garantia da ordem pública, considerando o fundado receio de reiteração criminosa: "RODRIGO LUIZ DOS SANTOS MEDEIROS e [...] autoriza a prisão preventiva, por ser crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos, cumprindo o inciso I do art. 313 do CPP. Ademais ambos já foram condenados por outros crimes dolosos, em sentenças transitadas em julgado, sem que se tivesse transcorrido mais que o período do art. 64 do CP, nos termos do inciso II do art. 313 do CPP" (fl. 23, grifei).



    Outrossim, conforme a jurisprudência desta Corte, o receio de reiteração criminosa justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, —AgRg no HC n. 724.320/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 2/12/2022; AgRg no HC n. 650.721/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 9/4/2021; HC n. 519.609/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 11/10/2019 e HC n. 477.001/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 19/12/2018—.



    8. Não bastasse isso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet, verifico que o paciente atualmente responde a outro processo criminal, em trâmite na Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator